Tribunal: STF
Processo: Rcl 44167
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação.
    A agravante alega que a decisão agravada não poderia ter adotado as razões de decidir da ação de conhecimento, transitada em julgado.
    Aduz que a discussão sobre a submissão ao regime de precatório não restou acobertada pelo trânsito em julgado, subsistindo na fase de execução e na decisão reclamada, em razão de que “a matéria relativa à possibilidade de aplicação à EMATER-RIO dos benefícios concedidos à Fazenda Pública, no que tange ao pagamento pela via de precatório, não foi tratada no dispositivo da sentença de conhecimento”.
    Nesse sentido argumenta que, no caso dos presentes autos, não incidiria a hipótese de não cabimento contida no art. 988, § 5°, I, do CPC, em razão de que esse dispositivo se refere especificamente ao trânsito em julgado da decisão reclamada e não de decisão em ação de conhecimento.
    Reitera que da “fundamentação da sentença constou apenas o equivocado entendimento do Juízo acerca da natureza jurídica da agravante e não o pagamento do débito pela via de precatórios” e, portanto, não teria restado decidida a sua pretensão de usufruir dos benefícios próprios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de dívidas, mas tão somente a sua natureza jurídica.
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado do STF para se julgar procedente a reclamação.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à reclamante.
    In casu, embora a discussão acerca do regime de direito privado da reclamante tenha sido objeto de debate no processo de conhecimento no que se refere aos “direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários” com trânsito em julgado em 29/8/2019, fato é que a sua submissão ou não ao regime de precatórios, no processo de execução, deve ser analisada a partir dos paradigmas de controle tidos por violados (ADPF 387, 437 e 530). 
    Isso porque, em conformidade com o Tema 360 da repercussão geral, é de se declarar a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que transitou em julgado em data posterior ao julgamento do paradigma consubstanciado na ADPF nº 387, cujo acórdão transitou em julgado em 7/11/2017 e que pacificou a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, que assim dispõem: 
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
    (...)
    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
    Com efeito, tem-se procedimento executório movido contra a empresa pública. O art. 1º do Decreto n° 14.836/90 dispõe que “A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado - EMATER-Rio é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, dotada de Personalidade Jurídica de Direito Privado, com Patrimônio próprio, autonomia administrativa e Financeira e reger-se-á pelo Decreto-Lei n° 160 de 1° de julho de 1975, por este Estatuto a pela legislação em vigor”. 
    Nesse sentido, destaco decisão proferida nesta Corte em caso análogo: 
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento o STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República” (Rcl nº 40.402/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 118/11/20 - Grifei).
    Superado o óbice da Súmula nº 734/STF, passo a análise da matéria. 
    Apontam-se como paradigmas decisões proferidas pelo STF nas ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Transcrevo a ementa das ADPF nºs 387/PI e 437/CE:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20).
    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias. Transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41307/RO-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020).
    Na linha do entendimento majoritário, aplica-se a orientação vinculante no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.
    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, criada com a finalidade de prestar serviço público, de natureza não concorrencial, entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, levando-se em consideração a sujeição da reclamante à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente